Tribunal: TJSP
Processo: 1078358-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA FIES "A UNIESP PAGA. Instituição de ensino ré condenada a entrega netbook ou tablet, conforme veiculado em sua publicidade. Danos morais não configurados. Mero inadimplemento do contrato. Situação excepcional não configurada na hipótese. Indenização indevida. Precedentes em casos análogos. Recurso desprovido.